Tribunal: TJDFT
Processo: 0731727-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. NATUREZA. RESERVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Contudo, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança caso esta possua movimentação financeira típica de conta corrente.
2. Demonstrada hipótese de desvirtuamento da conta poupança e a transferência de valores para a aludida conta no intuito de frustrar a execução, deve ser flexibilizada a regra do art. 833 do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar a penhora dos valores bloqueados.
3. Foi negado provimento ao agravo.